Tribunal: TJMT
Processo: 0051523-23.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051523-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLA DAYANE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 053.242.061-64 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO - CNPJ: 03.538.261/0001-58 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): CONDOMINIO PALACIO DO COMÉRCIO

APELADO(S): CARLA DAYANE DE SOUZA RODRIGUES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - QUEDA NA ESCADARIA DE CONDOMINIO – PISO MOLHADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR AS ESCADAS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – REDUÇÃO DE SEIS PARA QUATRO MESES DA PENSÃO MENSAL - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença a quo descreve suficientemente os fundamentos pelos quais concluiu pela procedência dos pedidos, não há falar em quaisquer das hipóteses do art. 489, § 1°, do CPC/15.

Demonstrado nos autos que não houve a comunicação aos usuários sobre a impossibilidade de utilização das escadas em razão do piso molhado, bem como a sinalização do perigo de queda, onde a apelada sofreu o acidente, configurada está a falha do condomínio e o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

Restando comprovadas as despesas efetuadas pela autora em decorrência da lesão sofrida, esta deve ser ressarcida pelos danos materiais.

Devidos os lucros cessantes em razão dos meses em que a autora ficou afastada de suas atividades laborais, porém, o pagamento deve se reduzido de seis para quatro meses, uma vez que demonstrado que o afastamento ocorreu pelo período de 120 dias.

É evidente o dano moral sofrido pela autora que, em razão da ausência de aviso aos usuários do condomínio de que não era para utilizar as escadas, pois o piso encontrava-se molhado, quando escorregou e machucou o joelho esquerdo, recém-operado.

Se o valor da indenização por danos morais atende ao 'binômio do

equilíbrio', deve ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo CONDOMINIO PALACIO DO COMÉRCIO contra a sentença proferida na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por CARLA DAYANE DE SOUZA RODRIGUES, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de: a) danos morais no valor de R$ 6.500,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); b) danos materiais no valor de R$ 460,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde o desembolso; c) seis meses de salário da autora que na época perfazia o valor mensal de R$ 848,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Argui o recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença, tendo em vista que não se encontra fundamentada a teor dos artigos 489, II e 111, §1°, I, II, III, IV e § 3°, todos do CPC/15, além do artigo 93, IX, da CF, pois afirmou ser incontroverso o acidente sofrido pela apelada sem que haja provas nos autos.

No mérito, sustenta que a apelada não produziu prova de que tenha sofrido o acidente, ou seja, caído na escadaria, devendo ser levando em conta que a mesma já vinha se recuperando de um acidente e de uma cirurgia, e a única testemunha ouvida em juízo, disse que presenciou a queda.

Aduz que o vazamento ocorrido no 10° andar, que veio a molhar as escadarias, teve seus elevadores desligados, sendo que todos os condôminos foram avisados por interfone que não era para descer, inclusive foi colocada placa de aviso em todos os andares e imediatamente realizado o enxugamento do piso.

Assevera que a própria apelada disse que, ao chegar no prédio, foi informada acerca da desativação do elevador por causa do vazamento de água e, mesmo assim,

assumiu o risco de ir pela escada, o que importa em culpa exclusiva da vítima.

Salienta que pagou cinco corridas, em data anterior ao comparecimento da autora na Delegacia de Policia, que se deu em 22/09/2019, conforme Boletim de Ocorrência juntado aos autos, portanto, improcedente a condenação em danos materiais, sob pena de enriquecimento ilícito.

Diz que a apelada trabalhava na empresa Posto Aldo Cuiabá Ltda, com registro em carteira no período de 12/02/2015 a 04/04/2016, logo, poderia receber o benefício de auxilio doença, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de seis meses de salário para a apelada, ou subsidiariamente, seja reduzido para quatro meses de salário, conforme atestado médico informado do afastamento pelo período de 120 dias.

Defende a ausência de ato ilícito, ação ou omissão voluntária da parte apelante, uma vez que o dano moral não se presume, exige prova inconteste do alegado pela apealada, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15.

Alternativamente, pugna pela redução dos danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões de ID 26571472, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

O apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação acerca da conclusão de que o acidente seria incontroverso, quando o condomínio apelante em nenhum momento reconheceu a ocorrência do acidente alegado pela autora.

Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, pois o juiz singular salientou que as provas produzidas, tanto documental, quanto testemunhal, demostram a ocorrência do acidente sofrido pela autora.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

In casu, a questão foi examinada, considerando-se entregue a prestação jurisdicional, não sendo identificável a fundamentação genérica apta para acarretar a nulidade arguida pelo apelante.

Aliás, a ausência de indicação explícita dos argumentos (e provas) trazidas pela parte recorrente somente atingiria o dever de fundamentação das decisões se as razões (e a correlação fático-jurídica) lançadas no decisum não fossem suficientes para inferir o resultado proclamado no processo.

Assim, a sentença a quo descreve suficientemente os fundamentos pelos quais concluiu pela procedência dos pedidos, não incidindo em quaisquer das hipóteses do art. 489, § 1°, do CPC/15.

Posto isso, rejeito a preliminar.-

V O T O - MÉRITO:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

De acordo com a inicial, a autora/apelada teria sofrido lesão no joelho em função de uma queda quando descia as escadas nas dependências do requerido, em razão de que os elevadores estavam desativados e o piso encontrava-se molhado.

A inicial também narra que não havia sinalização alertando a respeito do piso molhado e que após a queda foi encaminhada ao Hospital Jardim Cuiabá, onde recebeu atendimento médico, sendo submetida a vários exames médicos e em decorrência do acidente, precisou ser afastada de suas atividades laborais por um período de 120 dias.

No mais, asseverou a autora que a despeito de procurar auxílio no réu, este lhe foi negado, motivo pelo qual lançou mão da presente ação para ver-se indenizada pelos danos materiais e morais experimentados em função destes fatos.

Após toda a instrução do feito, com a colheita de prova pericial e testemunhal, adveio a sentença de procedência do pedido pela magistrada Dra. Olinda de Quadros Altomare Castilho.

Inconformado, o réu interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o artigo 159 do CC que:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.”

Com efeito, o instituto da responsabilidade civil subjetiva impõe que para a caracterização do ato ilícito é necessária a conjunção de três elementos, quais sejam, o dano, nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso.

Da análise do feito, observa-se que as provas colhidas nos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

Neste particular, de acordo com a narrativa inicial, a autora teria sofrido uma queda na escada do condomínio em razão do piso molhado, o que veio a lesionar o joelho

esquerdo, quando estava se recuperando de uma cirurgia nesse mesmo joelho.

Nesse contexto, o laudo pericial assim concluiu:

“[...]

Em setembro de 2015, após subir e descer escadarias (08 andares) foi vitimada por queda com trauma em joelho esquerdo que provocou lesão ligamentar parcial e processo flogístico no joelho esquerdo, implicando em maior tempo de retorno as atividades normais. Obteve alta definitiva em 02/2016. Sempre esteve acompanhada, nestes eventos pelo mesmo médico ortopedista.

Ao exame pericial comprova-se leve sequela em seu joelho esquerdo, que não determina incapacidade para atividades básicas de vida diária. A sequela provavelmente é originada do procedimento cirúrgico realizado. Ao que tudo indica, a queda e lesão decorrente somente retardaram o retorno definitivo da autora as atividades normais, não determinando incapacidade permanente.” (ID 26570998)

Assim, a relação causal estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento danoso, permitindo aferir se a ação ou omissão do agente foi, ou não, a causa do dano.

Na espécie, nota-se que houve omissão do apelante em não interditar o local impróprio para o trânsito de pessoas e ao não fazê-lo, assumiu o risco de acidentes.

Nesse sentido, aliás, a sentença a quo assim fundamentou:

“A requerida, por seu turno, alega que na data dos fatos houve um vazamento de agua no 10° andar e, por isso, o elevador foi desligado, enquanto os funcionários alertaram todos os condôminos de que não ora possível utilizar o elevador e não deveriam descer as escadas até solucionarem o problema.

Aduz que as escadas são dotadas de corrimão e que em todos os pisos havia placa de identificação de “piso mo1hado”. Assim, se houve culpa, esta seria exclusiva da autora. Requereu ao final, a improcedência da ação.

Inquirida em juízo, a autora relatou que “estava no escritório de

advocacia. O elevador estava parado e o piso molhado, mas havia pessoas subindo e descendo pelas escadas. Quando estaca descendo, escorregou e caiu, machucando o joelho esquerdo recém-operado. Foi socorrida por uma funcionária que chamou o táxi pago pelo condomínio. No hospital foi medicada e precisou fazer fisioterapia. Procurou o condomínio, mas não teve assistência. Não precisou se afastar do trabalho porque já estava de licença e estaria retornando ao emprego, mas por causa do acidente precisou ficar mais 04 meses afastada. Respondendo as perguntas do requerido, disse que fazia 02 meses da cirurgia e já estava recuperada. Não recebeu auxílio-doença e não lhe avisaram que não era para descer pelas escadas. Exibidas as fotos de fls. 98, 99 e 100, informou que as escadas eram as da foto de f. 99. Não recorda se tinha corrimão. Foi ela quem escolheu o médico que lhe atendeu. O condomínio não ressarciu nenhuma corrida de taxi”.

O preposto do requerido, Sr. Valfredo, disse que: “é sindico, mas na época não era. Na data dos fatos, havia uma sala fechada no 10o andar com um vazamento de agua que atingiu os elevadores e escadas. A zeladora Nice avisou de porta em porta que não era para descer porque as escadas estavam molhadas. Ninguém viu a queda da autora, mas ela foi socorrida por um rapaz, enquanto a zeladora estava ajudando a secar o piso. Não sabe se autora voltou depois para pedir auxilio. O prédio tom corrimão nos dois lados, mas não tem fita antiderrapante no piso. Que havia placas do aviso do “piso mo1hado” o foram colocadas om todos os corredores abaixo do 10° andar”.

Por sua vez, a testemunha Aurenice, informou quo “traba1ha no condomínio e foi avisada pela secretária da advogada Francine sobre o vazamento de água. Subiu já desligando os elevadores e na sequência, desceu junto com três funcionários enxugando o piso. Encontrou a autora caída no 2° andar. Os condôminos foram avisados por interfone que não ora para descer, mesmo assim, muita gente desceu. A testemunha ajudou a autora e junto com um rapaz a socorreu, sendo que este ajudou a requerente a pegar o táxi que o condomínio pagou. Depois a autora voltou ao condomínio o pediu ajuda para

pagar o táxi que a levava para fisioterapia. O condomínio pagou pelo transporte, não lembra os valores, mas que pegou os recibos. ara o sindico. Foi colocado placo do aviso do “piso mo1hado” em todos os andares. Não viu a queda, mas já havia puxado a água do 3° andar. Só viu a autora no 2° andar e o piso por ser de granito não tem faixa antiderrapante. Já havia vazamento quando a autora estava no escritório. Demorou mais ou monos 40 minutos para limpar tudo o que um dos elevadores voltou a funcionar após a limpeza”. (ID 26571460)

Conforme restou comprovado, a apelada caiu na escadaria do condomínio, o que causou lesão em seu joelho esquerdo recém-operado, conforme concluiu o laudo pericial.

E embora o apelante sustente o contrário, verifica-se que não houve comunicação imediata aos usuários do condomínio apelante sobre a impossibilidade de se utilizar as escadas no momento do acidente, tendo em vista que a testemunha Valfredo alega que o aviso se realizou de porta em porta, e a testemunha Aurenice relatou que o aviso teria sido por interfone.

Assim, não se cogita de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, pois não restou demonstrado que houve sinalização clara do perigo de queda no momento em que iniciaram a limpeza ou indicativo de proibição de circulação aos usuários do condomínio, momento e local em que a apelada sofreu o acidente.

Desse modo, resta configurado o nexo causal e a negligência do apelante, bem como o dano experimentado pela autora/apelada, surgindo daí o dever de indenizar.

No que tange aos danos materiais, em que pese o apelante alegar que já teria pago as despesas com o deslocamento da apelada para realizar fisioterapia, não trouxe aos autos nenhum recibo comprovando tais alegações, ao contrário da apelada que comprovou pelos recibos de ID’s 26570534 e 26570535, as despesas com táxi no valor de R$ 460,00, para realizar as sessões de fisioterapia indicadas no relatório de ID 26570534.

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

No que diz respeito aos lucros cessantes, verifica-se que o atestado

médico acostado aos autos (ID 26570534), informa que a apelada deve ficar afastada de suas atividades laborativas pelo período de 120 dias.

Portanto, neste ponto, a sentença deve ser parcialmente reformada para que o valor mensal de R$ 848,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, deve ser pago pelo período de quatro meses.

Quanto aos danos morais, a fixação depende do prudente arbítrio do magistrado para que não haja enriquecimento da parte autora em detrimento da parte requerida, devendo o julgado verificar também se o valor arbitrado é suficiente para punir o infrator pela conduta considerada inadequada.

No caso em tela, o quantum indenizatório no importe de R$ 6.500,00, se mostra razoável diante do fato ocorrido, não supervalorizando tampouco menosprezando o dano experimentado pela recorrida, porquanto capaz de reparar, sob o ponto de vista financeiro, o dano impingido a autora, sem enriquecê-lo injustamente, ao mesmo tempo em que pune o ofensor por sua desídia sem, contudo, levá-lo ao prejuízo.

Neste particular, vale lembrar que, por versar a causa sobre dano extracontratual, sobre a verba indenizatória deverão incidir juros de mora legais deste o evento danoso, em obediência à Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Nesse sentido, são os precedentes: EDcl no REsp 1191428/PA, REsp 494183/SP, REsp 1127484/SP.

Sobre o tema, a jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ACIDENTE DE TRABALHO - QUEDA DE ESCADA AVARIADA EM ESCOLA PÚBLICA - RECLAMOS RECURSAIS GENÉRICOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - CONFIGURAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DEVIDA -CORREÇÃO MONETÁRIA - SEDIMENTAÇÃO PELO PRETÓRIO EXCELSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Não se conhece da parcela do recurso cujas razões não se coadunam, especificamente, com o conteúdo decisório versado na decisão recorrida (art. 932, do CPC), ante a violação ao princípio da dialeticidade.

- A constatação concreta da ausência de expressividade tanto dos danos morais quanto dos danos estéticos suportados impõe a redução das correspondentes indenizações, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

- Nos termos do mais recente entendimento adotado pelo Excelso Pretório, a incidência concreta dos ditames da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/09, impõe a correção do débito imposto à Fazenda Pública pela variação do IPCA-E.

- Recurso parcialmente provido. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0134.09.128457-7/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESCADA - AUSÊNCIA DE PISO PRÓPRIO, MATERIAL ANTI-DERRAPANTE OU CORRIMÃO. AUSÊNCIA CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LESÕES GRAVES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

De acordo com o art. 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviço, pelos danos causados aos consumidores.

É civilmente responsável, pela queda de pessoa idosa dentro do estabelecimento comercial, a empresa que não toma as diligências devidas para garantir a segurança e incolumidade física de seus clientes e usuários de serviços, permitindo o trânsito de pessoas - entre elas deficientes físicos, gestantes e idosos, como na espécie - por escada perigosa, carente de piso apropriado, material antiderrapante ou corrimão. (TJ/MG - Apelação

Cível 1.0134.09.125102-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2015, publicação da súmula em 02/07/2015)

Já quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, ainda que a parte tenha decaído minimamente quanto ao período de pagamento dos lucros cessantes (de seis para quatro meses), não haveria sucumbência recíproca, pois não configura a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.” (APELAÇÃO CÍVEL no 0019614-

26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018). (g.n.).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo apenas para reduzir o período de pagamento de pensão mensal à título de lucros cessantes, de seis para quatro meses de salário da autora/apelada, no valor mensal de R$ 848,00, (salário percebido à época), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020